Tribunal: TJDFT
Processo: 0719874-60.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-10-14
Data de publicação: 2020-11-04

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECLINATÓRIA DE COMPETÊNCIA. COMPETÊNCIA PARA PROCESSAR AÇÃO INDENIZATÓRIA ENVOLVENDO PESSOAS JURÍDICAS. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ADMINISTRAÇÃO DE SERVIÇO DE CARTÃO DE CRÉDITO. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. APLICABILIDADE. INCREMENTO NA ATIVIDADE COMERCIAL DA EMPRESA CONTRATANTE. VERIFICAÇÃO. TEORIA FINALISTA MITIGADA. VULNERABILIDADE ENTRE AS PARTES CONFIGURADA. RECURSO PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA.
1. Nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, de regra, o Código de Defesa do Consumidor - CDC não se aplica no caso em que o produto ou serviço é contratado por empresa para implementação de atividade econômica, já que não estaria configurado o destinatário final da relação de consumo, conforme Teoria Finalista ou Subjetiva.
1.1. Contudo, o entendimento do Tribunal da Cidadania vem admitido o abrandamento da regra quando ficar demonstrada a condição de hipossuficiência técnica, jurídica ou econômica da pessoa jurídica contratante, autorizando, excepcionalmente, a aplicação das normas do CDC, a teor da denominada Teoria Finalista ou Subjetiva Mitigada.
2. No particular, é possível vislumbrar vulnerabilidade técnica e econômica entre os polos da demanda, o que justifica a aplicação das normas consumeristas.
3. Diante da aplicação do CDC ao caso concreto, a Justiça do Distrito Federal se mostra competente para processar e julgar o feito, visto que é facultado ao consumidor escolher o de domicílio para o ajuizamento e processamento da ação, nos termos do art. 101, I, do CDC, a fim de concretizar o efetivo acesso à Justiça e lhe conferir maiores possibilidade de exercer sua ampla defesa.
4. Recurso provido.